Tribunal: TJDFT
Processo: 0755196-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA CADASTRADA PARA OUTRO INTERNO. VEDAÇÃO DA PORTARIA VEP/DF 008/2016. SEGURANÇA DO SISTEMA PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto por interno contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de cadastramento de sua companheira para visitas, sob o fundamento de que ela já realiza visitas a outro apenado do sistema carcerário local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição imposta pelo art. 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016, que veda a visita a mais de um interno por pessoa diversa de pai ou mãe (salvo se único visitante), viola o direito à convivência familiar e à ressocialização ou se constitui medida legítima de segurança prisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visita, assegurado pela Lei de Execução Penal (art. 41, X) e pela Constituição Federal, não é absoluto, podendo sofrer limitações fundadas na manutenção da ordem, da disciplina e da segurança nos estabelecimentos prisionais, conforme o parágrafo único do art. 41 e art. 66, VI e VII, da LEP.
4. O art. 7o da Portaria VEP/DF no 008/2016 estabelece restrição proporcional e adequada ao vedar visitas simultâneas a presos distintos por pessoa que não seja ascendente (pai/mãe) ou o único familiar apto, visando impedir a comunicação entre alas ou presídios e coibir o fortalecimento de facções criminosas.
5. No caso concreto, o sistema SIAPEN demonstra que ambos os internos possuem outros visitantes cadastrados e ativos, afastando a excepcionalidade prevista na norma que autorizaria a visitação caso a requerente fosse a única familiar a visitar um deles.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"A restrição ao direito de visitação prevista em ato normativo do juízo da execução, que veda o ingresso de visitante cadastrado para mais de um interno, é legítima e visa garantir a segurança e a disciplina prisional, ressalvadas as hipóteses de parentesco ascendente ou inexistência de outros visitantes."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIX, e art. 226; LEP (Lei no 7.210/1984), arts. 3o, 41, X e parágrafo único, 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 008/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1942029, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06.11.2024; TJDFT, Acórdão 1966032, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 06.02.2025.